Tribunal: TJES
Processo: 5002546-66.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002546-66.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ADOLFO DE MELO LITTIG

RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TERMO INICIAL A SER CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5002546-66.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: ADOLFO DE MELO LITTIG

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5467006).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral, e, no mérito, ausência de comprovação dos fatos e impossibilidade de condenação do poder público.

Inicialmente, não merece acolhimento a prejudicial de mérito arguida (prescrição), isto porque, embora o prazo prescricional seja quinquenal (art. 1º do Decreto Lei n. 20.910/32), entendo que não assiste razão ao recorrente em relação ao marco inicial para contagem do prazo.

Com efeito, de acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional do direito do servidor para requerimento da conversão em pecúnia das férias não gozadas somente se inicia com o registro da aposentadoria, por se tratar de ato complexo (AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

Desse modo, em que pese ter sido concedida a aposentadoria ao recorrido em 31/05/2015, somente houve o efetivo registro da mesma através de sua publicação no DIO/ES em 31/01/2018 (Portaria nº 151), sendo este o termo inicial do prazo prescricional.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.254.456/PE (tema 516), firmou a tese de que: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”.

Apesar do aresto não indicar expressamente que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à publicação do ato de aposentadoria, o voto condutor do acórdão é expresso ao citar a jurisprudência uníssona da corte no sentido de que se trata da referida data, posto que a partir de seu afastamento (inativação), não poderá mais usufruir do gozo das férias. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação.(AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010)

Por tais motivos, não merece acolhimento a prejudicial de mérito arguida pelo ente recorrente.

No que tange ao mérito, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

O autor alega que não lhe foi permitido o gozo das férias do período que antecedeu a sua aposentadoria na carreira na polícia civil, pretendendo recebê-las de forma indenizada.

Segundo a declaração de id Num. 21170276 - Pág. 14, o requerente não gozou férias nos períodos aquisitivos de 01/01/2002 a 31/12/2002, de 17/08/2014 a 16/08/2015 e de 15/08/2015 a 16/08/2016, com saldo de 30 dias em cada período. Já no id Num. 21170276 - Pág. 13 consta que foi deferida aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 31/05/2015, com proventos integrais, data em que o requerente se afastou das atividades laborativas.

O requerido efetivamente não controverte a ausência do gozo, limitando-se a afirmar que cabia ao autor comprovar que foi impedido de usufruir o período de descanso e que sua chefia tenha negado requerimento expresso nesse sentido.

As férias correspondem ao período de descanso para que o trabalhador possa recuperar-se depois do decurso de um ano ininterrupto de trabalho. Seu pagamento consiste no salário a que o empregado teria direito naquele período se estivesse trabalhando, acrescido de mais 1/3 desse valor.

[...]

O direito de indenização das férias não gozadas nasce no momento em que o servidor é desligado do quadro, e não no momento em que preenchido o requisito temporal, haja vista que não lhe cabe autonomia de decisão sobre o momento de gozo das férias.

Com o desligamento, fica inconteste a impossibilidade fática de gozo em natura, modo que a indenização passa a ser a única via possível, já não se podendo mais falar em discricionariedade do ente administrativo quanto à sua concessão.

O pedido de jubilação engloba intrínseca e inexoravelmente a concessão e/ou indenização de todos os direitos alcançados e não fruídos pelo servidor.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu, ao julgar, em repercussão geral, o ARE nº 721001 (Tema 635), no sentido de que “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”.

Ainda, o entendimento sedimentado na jurisprudência é no sentido de que o servidor tem direito à indenização das férias que não foram gozadas quando em atividade, nem convertidas em pecúnia quando da aposentação.

Dessa forma, não merece nenhum reparo a sentença de 1º grau, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos, de acordo com o Enunciado 11 das Turmas Recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)